Tribunal: STF
Processo: HC 203358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Impetração dirigida contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga (1,045 kg de maconha). Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido.